Tribunal: TJDFT
Processo: 0007963-49.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-12-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007963-49.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 40895439, o Distrito Federal comunicou que efetuou o depósito judicial para pagamento de requisições de pagamento expedidas em favor de ELZA RODRIGUES DE SOUZA, ELVANIA SILVERIA FERREIRA PINTO e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais e sucumbenciais). No ID: 41602291, o SINDIRETA manifestou concordância com o montante depositado. Ante o pagamento, julgo extinta a execução em face de ELVANIA SILVEIRA FERREIRA PINTO (ID: 36624588), ELZA RODRIGUES DE SOUZA (ID: 36624586) e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - HONORÁRIOS DA EXECUÇÃO (ID: 36624581). Expeça-se alvará levantamento na modalidade PIX. Após, diga o SINDIRETA sobre o prosseguimento do feito. Brasília, 5 de dezembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador